Tribunal: TJMT
Processo: 0003495-28.2012.8.11.0009
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003495-28.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 615.514.901-10 (ADVOGADO), LUCELENA CORREA RODRIGUES - CPF: 650.273.291-72 (APELADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – FAZENDA PÚBLICA NÃO INTIMADA – DIES
A QUO
DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INICIADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA
­­­
– APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Se a Fazenda Pública não é intimada sobre a ausência de citação do devedor, não se iniciam os prazos da suspensão processual e da prescrição intercorrente, previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

Quando a paralisação processual, sem a citação da parte executada, se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que se falar em decretação da prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca Colíder/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal movida contra
Lucélia Correa Rodrigues
, que reconheceu a prescrição intercorrente prevista no art.
40, §4°, da Lei n° 6.830/80
e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a remessa do presente feito ao arquivo provisório não poderia ocorrer sem antes proceder a intimação da Fazenda Exequente, a qual, nos termos do art. 25 da Lei n° 6.830/80, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Publica será feita pessoalmente.

Aduz que a manifestação espontânea nos autos apenas em 07/06/2018, é de se concluir pelo prosseguimento do presente feito, afinal, não podendo a parte exequente ser penalizada com a alegada perda do direito de exigir o credito tributário em razão de fato a ser atribuído a esta diligente secretaria.

Assevera que ausência da intimação pessoal da Fazenda Pública acerca do retorno da carta de citação (f1. 17) não cumprida, e causa de notório prejuízo e passível de nulidade processual, não havendo que se falar em prescrição nos termos do art. 40 da LEF, como pretende a parte executada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e reformar a sentença objurgada, determinando o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal, com a manutenção da sentença (ID. 68178465).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
Município de Colíder
ajuizou, em
13.12.2012
, a Ação de Execução Fiscal Código n. 82454,

em desfavor de
Lucélia Correa Rodrigues
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), que alcançava o montante de R$ 865,53 (oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida, sendo determinada a citação da executada (ID 68177495) na data de 20.02.2013, que restou infrutífera.

Verifica-se que da certidão de ID. Que 68177496 que,
“conforme autorização do artigo 162, § 4° da Ordem de Serviço 01/2005 e Provimentos de números 53/2007/CGJ e 56/2007/CGJ, e em cumprimento a contida no rosto do Oficio Circular n° 223/2013CSC e disposto no Provimento n° 13/2013 -CGJ/MT, o qual dispõe acerca do arquivamento PROVISORIO das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT – REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, não sem antes de proceder a intimação das Fazendas Exequentes”
.

Na sequencia, sem que fosse cumprida a intimação da Fazenda Pública acerca do arquivamento provisório dos autos, nova decisão fora proferida após o interregno de 05 (cinco) anos, na data de 15.03.2018, para determinar a remessa destes autos ao Cartório Distribuidor para redistribuição dos feitos cíveis que originalmente couberam a esta Vara aos Juízos da 1a Vara e 2a Vara desta Comarca, promovendo a baixa nos registros deste Foro Criminal, com base na Resolução n. 01/15-TP.

Em seguida, na data de 08.05.2018, determinou a intimação pessoal do exequente para, no prazo de cinco dias, dar prosseguimento ao feito, considerando o lapso temporal decorrido entre a data do arquivamento provisório e àquele momento.

A Fazenda Pública, na data de 07.06.2018, pugnou pela citação da executada por Oficial de Justiça, sendo cumprida a diligencia de modo positivo, na data de 10.07.2018 (ID 68178451).

Por conseguinte, não tendo a executado efetuado o pagamento da dívida e nem nomeado bens à penhora, a exequente pugnou pela penhora de ativos financeiros que porventura sejam encontrados em contas bancárias da devedora, o qual restou deferido pelo juízo, na data de 11.12.2018, mas nada foi encontrado.

Por conseguinte, a Fazenda Pública pugnou, na data de 10.04.2019, pela penhora de bem imóvel.

A Defensoria Pública, na data de 28.03.2019, manifestou em favor da executada, pugnando pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 40, da LEF, o qual restou refutado pelo exequente, requerendo o prosseguimento do feito.

Em seguida, sobreveio a sentença objurgada, na data de 25.07.2019 (ID. 68178461)

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Verifica-se dos autos que parte recorrente se insurge alegando que não poderia ser declarada a prescrição intercorrente, uma vez que não houve intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, tampouco sobre o arquivamento provisório do feito executivo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente
depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora
, o que não ocorreu no presente caso, inobstante se verifique da própria certidão que promoveu o arquivamento provisório do feito constar que:
“remetam-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, não sem antes de proceder a intimação das Fazendas Exequentes [...]”
.

A propósito, colaciono o Recurso Paradigma, para melhor entendimento. Vejamos:

“
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)”.

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens do devedor
e intimada a Fazenda Pública
.

No caso dos autos, mostra-se indene de dúvidas que
a Fazenda Pública não foi intimada sobre a ausência de citação da devedora
, de modo que não se iniciou os prazos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80, os quais se mostram necessários para a decretação da prescrição intercorrente.

Dessa forma, constata-se que, se a Fazenda Pública não foi intimada para manifestar nos autos sobre a citação negativa da parte executada, a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional se deu por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, devendo ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”.

(TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais se deu em razão da ausência de intimação da Fazenda Pública sobre a citação negativa da executada, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao presente recurso
, para afastar a prescrição intercorrente, cassar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021